Tribunal: TJBA
Processo: 8026155-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026155-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: MARIA MARTHA FARIAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ARIEL OBOLARI DURCO, IASHIN ARAUJO CERQUEIRA SANTOS, JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO, ROBERTO LEONAN LOBO DE RESENDE

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia endoscópica de coluna lombar. Tutela de urgência deferida. Junta médica. Prevalência da indicação do médico assistente. Agravo interno prejudicado. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de cirurgia endoscópica de coluna lombar em dois níveis (L1-L2 e L3-L4), com todos os procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente, após negativa parcial da operadora com base em parecer de junta médica. Os precedentes invocados pela agravante — Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e ADI nº 7.265/STF — foram modelados para a judicialização da saúde pública em demandas contra entes federativos, não se aplicando automaticamente às relações contratuais privadas da saúde suplementar. A consulta ao NATJUS tem natureza recomendatória, nos termos dos Enunciados nº 23 da Jornada de Direito da Saúde de 2024 e nº 18 do FONAJUS, sendo dispensável quando a documentação clínica é suficiente para a formação do convencimento judicial. A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação médica juntada à inicial e, especialmente, pelo próprio parecer do desempatador nomeado pela agravante, que reconheceu a pertinência do tratamento endoscópico proposto, com adequações. A divergência quanto à extensão do procedimento não elide a obrigação de cobertura. A existência de junta médica não é suficiente para afastar a indicação do médico assistente que acompanha o paciente. A operadora de plano de saúde não pode se substituir ao profissional assistente na avaliação da necessidade e da oportunidade da intervenção, nos termos da Súmula nº 608 do STJ e dos arts. 422 a 424 do Código Civil. O perigo de dano milita em favor da beneficiária, paciente de 65 anos com quadro de lombalgia crônica refratária a tratamento conservador, com dor incapacitante e limitação funcional progressiva. O alegado impacto financeiro sobre o fundo mutualístico não tem, no caso individual, densidade suficiente para sustentar a suspensão da tutela. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo está prejudicado pelo julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento improvido.